Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
1) O inquérito policial é passível de trancamento via habeas corpus apenas em situação excepcional, quando demonstrado de plano o constrangimento ilegal, como nas hipóteses de atipicidade do fato apurado, prescrição do crime investigado, instauração sem representação do ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada.
2) O constrangimento deve emergir de forma inequívoca, sem a necessidade de aprofundada dilação probatória, seja pelo caráter sumaríssimo do habeas corpus, seja em razão da natureza do inquérito, que visa exatamente a obter elementos para a elucidação de crimes.